Tribunal: TJDFT
Processo: 0718622-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ATIVIDADE COMERCIAL. INTERESSE RECURSAL PARCIALMENTE AUSENTE. PEDIDO DEFERIDO NA SENTENÇA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. NÃO CABIMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO.

1. Não há interesse recursal quanto ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade em relação a um dos apelantes quando a prisão preventiva foi revogada na sentença.

2. Não é cabível o direito de recorrer em liberdade quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, especialmente quando o apelante é reincidente múltiplo, encontrava-se foragido há meses, embora tenha participado da audiência virtual, foi condenado ao regime semiaberto e não houve insurgência da defesa contra o decreto condenatório.

3. Não é possível reconhecer a participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1o, do CP, quando o coautor participou efetivamente na realização do preceito primário da norma penal, especialmente no que se refere ao recebimento do proveito do crime, em comunhão de vontades e divisão de tarefas com outro agente.

4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.